Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE RCM. DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO. DEVER DO FORNECEDOR. INFORMAÇÕES COMPLETAS. DECLARAÇÃO DE VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO TUTELA. SUSPENSÃO DESCONTOS. NÃO CONCESSÃO.
1. O direito básico à informação concebido ao consumidor está intimamente atrelado à proteção da sua própria liberdade de escolha e opção livre e consentida quanto aos produtos e serviços que pretende adquirir ou contratar (artigo 6o, incisos II e III, do Código do Consumidor).
2. O contrato de empréstimo que discrimina o valor do empréstimo, a forma de pagamento e contenha a autorização para débito no cartão de crédito, certificam que o dever de informação foi adequadamente prestado.
3. Preservada a declaração de vontade inicial do consumidor, mantém-se o negócio celebrado entre as partes, frente a clareza nas informações gerenciadas pelo fornecedor.
4. Inalcançável a suspensão de descontos pretendida diante da ausência de base legal para tanto, o que impõe conferir respeito à autonomia de vontade das partes e ao pacta sunt servanda.
5. Recurso conhecido e desprovido.